Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727465-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DOS SANTOS FIUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos a 35% dos rendimentos da autora/agravante. Deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado que limite os descontos de todos os empréstimos contratados pela agravante a 40% dos seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos obrigatórios, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (ID 61290992 e 61456431). O agravado não apresentou contrarrazões. É o breve relatório. Decido. A discussão perpassa sobre a matéria regulamentada pela Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o “crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal”. Ocorre que a constitucionalidade da referida Lei está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial deste eg. Tribunal. Considerando a prejudicialidade externa da análise da constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 em relação ao julgamento deste recurso, entendo que é prudente, sobretudo em atenção ao princípio da eficiência, suspender o trâmite deste processo, até que a ADI seja julgada (CPC 313 V a). Dessa forma, suspendo o presente feito até o julgamento da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator